Tribunal: STF
Processo: ARE 1263612
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de São José dos Campos/SP, ementado nos seguintes termos: 



    “APOSENTADORIA ESPECIAL - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA ESPECIAL, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/91 - ADICIONAL INSALUBRE RECEBIDO PELO RECORRIDO - DESNECESSÁRIA PROVA PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 10)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados, vide: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS”. (eDOC 14)



    No recurso extraordinário interposto pelo Município de São José dos Campos, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, §§ 4º e 19º do texto constitucional. (eDOC 17)



    Nas razões recursais, o Município relata que o acórdão recorrido deferiu ao requerido, guarda civil municipal, o direito à aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, inciso II (atividade de risco) da Constituição Federal em flagrante violação à interpretação dada por esta Corte à referida norma.



    Nesse sentido, informa que o STF já tem inúmeros precedentes entendendo que a atividade de guarda municipal não seria inequivocamente perigosa ou insalubre e que essa categoria não integra o conjunto de órgãos da segurança pública relacionados no art. 144, incisos I a V da Constituição Federal, estando voltada à proteção do patrimônio municipal, motivo pelo qual não fazem jus à aposentadoria especial.



    O Instituto de Previdência do Servidor Municipal também interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega afronta ao art. 40, § 4º, incisos II e III do texto constitucional e à Súmula Vinculante 33. (eDOC 19)



    Em suas razões, o recorrente afirma que o recorrido não comprovou o exercício de qualquer atividade especial enquadrada nos dispositivos constitucionais, não estando amparado pela Súmula Vinculante 33. 



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1057 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o seu entendimento, conforme acórdão assim ementado:  



    “Recurso Extraordinário. Juízo de retratação, a teor do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil. Servidor Municipal. Guarda Civil. Pretensão à aposentadoria especial. Julgamento do RE nº 1.215.727/SP com repercussão geral, Tema 1.057/STF. Tema que não interfere no julgamento da presente demanda. Aposentadoria especial por fundamento diverso. Atividade considerada insalubre. Acórdão mantido”. (eDOC 36)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento dos recursos em parecer assim ementado:  



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA ESPECIAL A GUARDA MUNICIPAL. ACÓRDÃO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO AO TEOR DO TEMA 1.057/STF. ACÓRDÃO QUE SE MOSTRA CONTRÁRIO À TESE DE MÉRITO DO TEMA 1;057/STF: “OS GUARDAS CIVIS NÃO POSSUEM DIREITO CONSTITUCIONAL À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO PREVISTA NO ARTIGO 40, § 4º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL”. PARECER PELO PROVIMENTO DOS RECURSOS”. (eDOC 43 – ID: 0d357333)   



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 1057 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1215727 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 26.09.2019, assentou que os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o acórdão do precedente mencionado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (ARE 1215727 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.09.2019)  



    Nesse mesmo sentido foi o julgamento do MI nº 6.515, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.12.2018, em que se negou o direito à aposentadoria especial para servidores da guarda municipal, conforme acórdão assim ementado:  



    “Direito Previdenciário. Agravos internos em mandado de injunção. Guarda municipal. Alegada atividade de risco. Aposentadoria especial. 1. Somente se verifica omissão inconstitucional, diante da expressão ‘atividades de risco’ contida no art. 40, § 4º, II, da Constituição da República, nos casos em que a periculosidade é inequivocamente inerente ao ofício. 2. A exposição eventual a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais e outras diversas categorias não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 3. A percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, não são suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial, em razão da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. 4. Agravo regimental da interposto pela União provido para denegação da ordem. Julgado prejudicados os agravos regimentais interpostos pelo município e pelo Instituto de Previdência local” (MI 6951 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019)  



    Vale salientar que a redação do artigo 40, § 4º, inciso II, do texto constitucional, hoje revogado, permitia a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de aposentadoria, nos termos definidos em leis complementares, para os servidores que exercessem atividades de risco. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, em sede de juízo de retratação, alegou que os precedentes acima mencionados não se aplicariam ao caso dos autos, visto que a concessão da aposentadoria teria sido concedida com fundamento no art. 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, que permitia a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio de aposentadoria cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Contudo, ao consultar o acórdão proferido pela Corte de origem, é possível aferir que a aposentadoria foi concedida com fundamento no art. 40, II, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    É dos autos que o autor, guarda civil municipal, conta com mais de 25 anos de efetivo exercício de sua atividade. 



    Inicialmente não há se falar em falta de comprovação da constatação da atividade de risco e especial do recorrido. Trata-se de circunstância comprovada no caso em apreço, conforme inclusive se verifica em seu PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (fls. 35/36). Tal documento é emitido pelo INSS abrange a vida funcional do recorrido.



    E nem se argumente trata-se de atividade não comprovada, eis que, se referido documento foi elaborado a partir de órgão da Administração Pública, como mencionado alhures é prova suficiente dos fatos nele descritos. 



    Ante tal consideração o atestado da atividade especial em que labora o autor por mais de 25 anos, de se concluir que possui direito à aposentadoria especial, nos termos do artigo 40, § 4°, incisos II e III, da Constituição Federal, c/c artigo 57, da Lei Complementar 8.213/91.



    Não há que se falar em inaplicabilidade da referida norma como pretende a Municipal pois inércia do poder legislativo municipal não pode afastar o direito a que faz jus o servidor. 



    Conforme já pacificado em casos desta natureza, a pretensão tem fundamento na Lei Federal n° 8.213/91 em razão da ausência de lei complementar, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que regulamente o artigo 40, § 4.°, da Constituição federal.



    Ora, a atividade profissional do guarda municipal é perigosa, conforme já mencionado e fora devidamente comprovada final. Neste passo é inaplicável a Súmula 33, do Supremo Tribunal Federal, in verbs: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4°, inciso III da Constituição federal, até a edição de lei complementar específica.’



    E, no tocante às regras do regime geral da Previdência Social, aplica-se a disposição do artigo 57 da Lei n° 8.213/91.



    (...)” (eDOC 10, p. 3-4)  



    É certo, portanto, que o suporte fático que motivou a concessão da aposentadoria especial para o recorrido não foi a sujeição a agentes que prejudiquem a saúde ou a integridade física, mas sim a natureza da atividade exercida, que seria, no entendimento do Tribunal, de risco. 



    Portanto, nota-se a contrariedade do acórdão do Tribunal de origem aos precedentes desta Corte, notadamente à tese fixada no julgamento do tema 1057 da repercussão geral, bem como ao teor do julgamento MI 6.515, os quais negaram veementemente a concessão de aposentadoria especial a guarda civil municipal com base no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, por entenderem que a periculosidade não é inerente à atividade.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial da parte ora recorrida. 



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de inverter os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente